Tribunal: TJES
Processo: 5000503-31.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-31.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JONAS TOSI e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000503-31.2023.8.08.0001

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS:
JONAS TOSI e LECI MARIA DE SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. RECUSA DA COMPANHIA AÉREA EM PROCEDER À REMARCAÇÃO SEM ÔNUS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.034/2020. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, INCLUSIVE QUANTO À VALIDADE DO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 14181567. Contrarrazões juntadas ao Id. 14181572, com registro que os recorridos estão amparados por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14181567), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14181561), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os pedidos formulados por JONAS TOSI e LECI MARIA DE SIQUEIRA para:

I)
CONVERTER EM DEFINITIVA
a tutela deferida em id nº 26605859 condenado,
solidariamente
, as requeridas EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A a procederem com a emissão das passagens aéreas dos autores para a realização da viagem adquirida, conforme a disponibilidade das datas, devendo o voo ser agendado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data escolhida, tendo as requeridas o prazo de 10 (dez) dias contados da data da intimação desta sentença para informar nos autos o cumprimento da obrigação, sob pena de incidência de nova multa diária, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, a ser revertida em favor dos autores;

II)
CONDENAR
,
solidariamente
, as requeridas EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor
, ou seja, total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, excepcionalmente, deverão ser corrigidos a partir do presente arbitramento;

III)
CONDENAR
,
solidariamente
, as requeridas EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de astreintes no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consequentemente, RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta onde os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas para a Alemanha, com embarque previsto para março de 2020, mas a viagem foi obstada em razão da pandemia de COVID-19. Afirmam que, após diversas tentativas de remarcação e até mesmo o pagamento de taxas adicionais, não obtiveram êxito em realizar a viagem, enfrentando um longo período de incerteza e descaso por parte das rés, que não ofereceram solução adequada para o impasse, em desrespeito à legislação aplicável ao período pandêmico.

O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação dos serviços, fundamentando sua decisão na Lei nº 14.034/2020, que previa, em caráter excepcional, o direito do consumidor à remarcação da passagem aérea sem ônus em caso de cancelamento de voo durante a pandemia. A sentença concluiu que a recusa das rés em efetivar a remarcação nos moldes da lei, mesmo após o deferimento de tutela de urgência, configurou ato ilícito e ultrapassou o mero aborrecimento, justificando a conversão da obrigação em definitiva e a condenação por danos morais.

Inconformada, a Recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita, sob a alegação de que o bilhete aéreo expirou e de que não houve solicitação de reembolso por parte dos consumidores. Aduz, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões. Embora o recurso apresente argumentos que possam ser considerados, em parte, genéricos, ele se contrapõe aos fundamentos centrais da sentença, notadamente no que tange à caracterização da falha no serviço, à configuração do dano moral e ao valor arbitrado a título de indenização
,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A controvérsia cinge-se à aplicação da legislação emergencial editada para regular as relações de consumo no setor aéreo durante a pandemia de COVID-19. Conforme exposto pelo juízo
a quo
, a Lei nº 14.034/2020, em seu artigo 3º, § 2º, estabeleceu de forma clara que, em caso de cancelamento de voo, o transportador deveria oferecer ao consumidor, como alternativa ao reembolso, a opção de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições do serviço contratado.

A referida norma especial prevalece sobre as disposições contratuais genéricas, inclusive sobre o prazo de validade do bilhete. A alegação da recorrente de que o bilhete expirou é infundada, pois a impossibilidade de fruição do serviço decorreu de evento alheio à vontade dos consumidores, sendo o direito à remarcação garantido por lei específica, cujo objetivo foi justamente equilibrar a relação contratual diante do cenário de força maior. A conduta das rés, ao impor dificuldades e tentar cobrar taxas para a remarcação, configura nítida falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, que se espera de todos os contratantes.

Visto que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, a recorrente está incluída na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade objetiva em casos de falha na prestação de serviço.

Em que pesem as alegações recursais de exclusão da responsabilidade objetiva por culpa de terceiro, entendo que não é possível averiguar, no caso concreto, que o ato ilícito partiu exclusivamente da empresa operadora do voo em questão, uma vez que não há provas suficientes que afastem a responsabilidade objetiva da companhia aérea na forma do Artigo 14, §3º do CDC.

Explica-se: A responsabilidade objetiva da fornecedora só deve ser afastada quando suficientemente comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro, o que não decorre do conjunto probatório no caso concreto.

Assim, entendo que a recorrente não logou êxito em comprovar que não deu causa a ofensa, sendo solidariamente responsável pela reparação dos danos descritos em exordial, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados aos recorridos.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que resultou em inequívoco transtorno para os consumidores, que não receberam o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo irretocável a Sentença proferida pelo juízo primevo.

Constatada a responsabilidade civil, entendo que há o dever de reparação da companhia aérea pelos danos causados.
Percebo que o montante arbitrado, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a cada autor, a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em minoração do montante.

Por esses motivos, voto pela manutenção integral da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)